Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-27.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO QUANTO AO CARÁTER RESTRITO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA. INVIABILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. HEDIONDEZ AFASTADA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, em razão da posse, em sua residência, de arma de fogo de uso restrito (calibre .45), além de arma de uso permitido, fixando a pena em 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, sendo pleiteada a desclassificação da conduta, ou, subsidiariamente, a modificação do regime inicial e a substituição da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação da conduta do art. 16 para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003 diante da alegada ausência de dolo quanto ao caráter restrito da arma; (ii) estabelecer se o crime de posse de arma de fogo de uso restrito mantém natureza hedionda após as alterações legislativas; e (iii) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 configura delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse da arma de fogo de uso restrito em desconformidade com a legislação, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico.
4. A alegação genérica de desconhecimento técnico acerca do calibre restrito da arma não caracteriza erro de tipo inevitável, sobretudo quando a arma foi apreendida no contexto de investigação por crimes graves, afastando a tese defensiva de ignorância escusável.
5. A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas por laudo pericial que atesta a aptidão da arma para disparos e pela confissão judicial da ré quanto à posse do armamento.
6. Após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na Lei n. 8.072/90, apenas a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido é considerada crime hediondo, não se enquadrando nessa categoria a posse de arma de uso restrito.
7. Sendo a ré primária, de bons antecedentes, com pena fixada no mínimo legal e inferior a 4 (quatro) anos, e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
8. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.